Tribunal: TJDFT
Processo: 0701501-68.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A (agravante/réu), contra decisão proferida (ID 227166564, dos autos de origem) nos autos da ação liquidação de sentença, no 0740018-13.2024.8.07.0001, proposto por ANTONIO MANOEL BANDEIRA RIBEIRO CARDOSO (agravado/autor), que julgou procedente o pedido, para tornar líquida a condenação referente ao ressarcimento das quantias descontadas indevidamente da conta bancária do autor em decorrência dos contratos relacionados nos itens ‘a’ a ‘g’ da sentença em liquidação, cópia juntada no ID 211479140, no valor de R$ 1.509.468,62 (um milhão quinhentos e nove mil quatrocentos e sessenta e oito reais e sessenta e dois centavos), atualizado até 24/01/25, o qual deve ser acrescido de correção monetária a contar da data de cada desconto indevido, bem como juros legais de mora a partir de 20/10/20 até a data do efetivo pagamento. Em suas razões recursais (ID 71382864), o agravante/réu sustenta, em síntese, que, nos autos da Tutela de Urgência em Caráter Antecedente no 0730702- 15.2020.8.07.0001, foram proferidas as decisões que definiram a necessidade de liquidação da sentença proferida por arbitramento, sendo que naqueles mesmos autos o trâmite ainda prossegue, inclusive, com sentença de extinção na fase de cumprimento de sentença pela desistência de Diego Soares Pereira e Daniel Souza Volpe (ID. 195162041). Alega que os autos de liquidação de sentença em análise foram distribuídos pelo exequente em apartado sem a indicação adequada dos patronos do executado, configurando nulidade absoluta. Aduz que no processo principal houve determinação da magistrada para o credor “ingressar com a fase de liquidação de sentença em autos apartados” (ID.205921232), mas que, contudo, não afasta a nulidade prevista no artigo 272, §2o, do Código de Processo Civil, dada a ausência dos nomes dos advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, na publicação das decisões proferidas na fase de liquidação de sentença. Defende que havendo erro nas intimações, o ato é apenado de nulo, porque não atingiu seu objetivo, dada a relevância do ato, essencial ao devido processo legal (CF, art. 5o, LIV) e que, como qualquer outra nulidade processual, as citações e as intimações são nulas quando feitas sem observância das prescrições legais (CPC, art. 280). Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento para declarar a nulidade da fase de liquidação de sentença, que não observou a intimação do advogado do executado, em desobediência ao artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil. Preparo (ID 71382868). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos cumulativos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com efeito, não vislumbro a presença dos requisitos cumulativos para conceder o efeito suspensivo ao presente recurso, pelas seguintes razões. De um lado, há a decisão combatida que julgou procedente o pedido, para tornar líquida a condenação referente ao ressarcimento das quantias descontadas indevidamente da conta bancária do agravado/autor em decorrência dos contratos efetuados com o agravante/réu. De outro, verifico, nesse primeiro momento, que restam demasiadas dúvidas a respeito da probabilidade do direito, mas que, no entanto, poderão ser mais bem esclarecidas, quando for propiciado à parte contrária a apresentação de seu contraditório, para que não haja discutível aplicação do direito e seja preservado o princípio da ampla defesa. Portanto, na via estreita de análise que ora se impõe, entendo que não merece guarida o pleito liminar, diante da ausência perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, de forma que a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO LIMINAR de efeito suspensivo. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.